Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Prisão preventiva. Latrocínio. Gravidade concreta do crime. Periculosidade dos pacientes. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal.
1 - A gravidade concreta do crime - roubo de veículo, com emprego de violência física com socos e pontapés contra a vítima e, depois, atear fogo no veículo, queimando a vítima ainda viva no interior do porta-malas desse - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Eventual divergência quanto ao dolo dos pacientes de matar a vítima - se com emprego de fogo ou por abandoná-la presa no porta-malas do veículo - não afasta a necessidade de se garantir a ordem pública pela prisão preventiva.
3 – Se os pacientes incutem medo na comunidade e as testemunhas ouvidas na delegacia tiveram receio de colaborar com as investigações, dificultando a busca da verdade real, mantém-se a prisão preventiva também por conveniência da instrução criminal.
4 - Ordem denegada.